Tribunal: STF
Processo: HC 217334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Henrique Machado, em favor de Matheus Antunes Franca, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 749.816 - PR



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 159, § 1º (extorsão mediante sequestro), do Código Penal e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Argumenta que o paciente é primário e não ostenta antecedentes.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos praticados, pois há notícia nos autos de que o acusado, juntamente, com outros corréus, teriam sequestrado a vítima requerendo resgate no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que pudesse ingressar em organização criminosa.



    Cito, a propósito, trechos do decreto preventivo:



    “Seguindo esse raciocínio, na hipótese dos autos, verifico estar presente o fundamento da garantia da ordem pública, pois, em que pese as folhas de antecedentes criminais dos autuados do Estado do Paraná não registrem condenações ou ações penais em desfavor deles, conforme remansoso entendimento jurisprudencial, as circunstâncias concretas dos delitos constituem elemento objetivo de cognição apto a formar juízo de probabilidade quanto à reiteração de crimes caso os autuados sejam colocados em liberdade neste momento.



    Destaca-se, neste ponto, a extrema violência e destemor com que agiram os autuados – acompanhados de outras pessoas ainda não identificadas – ao retirar do lar a vítima, a fim de extorquir seu namorado a pagar um preço de resgate bastante elevado, e isso tudo tendo como pano de fundo a integração dos dois autuados a organização criminosa, e, ainda, em posse de drogas em quantidade indicativa de Tráfico. Tais circunstâncias extrapolam em muito a mera subsunção das condutas aos tipos penais considerados, e revelam alta periculosidade dos agentes, periculosidade esta indicativa de que, em liberdade, muito provavelmente tornarão a praticar delitos”. (eDOC 4, p.3)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente